Tribunal: TJDFT
Processo: 0001270-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DE DESOBEDIÊNCIA E DE DESACATO (ARTIGOS 329, CAPUT, 330 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que os réus desobedeceram à ordem legal emanada de funcionário público, resistiram ativamente à abordagem policial, e desacataram agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
2. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos. Verifica-se, no caso dos autos, a existência de três condutas desenvolvidas pelos réus (desacato, desobediência e resistência) que, embora inseridas no mesmo contexto fático, foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se, portanto, autônomas e independentes: na primeira houve a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos policiais; na segunda, a de desobedecer à ordem legal; e na terceira, a de obstar violentamente o cumprimento da determinação legal.
3. Recursos conhecidos e não providos.